Tribunal: TJES
Processo: 5001374-61.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-61.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001374-61.2019.8.08.0014

Recorrente:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Recorrido(a):
BANCO BRADESCO S.A., SONIA MARLUCIA BISPO, PARANÁ BANCO S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FRAUDE. NÃO RECONHECIMENTO PELA CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO BANCO CEDENTE DE RESTABELECER O CONTRATO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE.

MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se nos autos de reconhecimento de inexistência de contratos de portabilidade do empréstimo em nome da consumidora entre os bancos BANRISUL e o BRADESCO e deste para o BANCO PARANÁ. Restou determinado em sentença que estes últimos promovam o cancelamento dos novos contratos que surgiram com as cessões indevidas e que seja retomado o contrato com o banco BANRISUL, devendo este cumprir a obrigação de abater os pagamentos realizados pela postulante aos demais bancos e restabelecer a dívida, se ainda houver pendências.

2. Em recurso inominado interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, a instituição financeira argumenta nas razões recursais de ID 476973 que não há possibilidade de cumprimento da obrigação, na medida em que os contratos 3000232 e 3000905 foram liquidados por portabilidade, ou seja, outro banco comprou a dívida que a cliente possuía com o Banrisul.

Por este motivo, o sistema apresentaria inconsistência, impossibilitando a reativação da dívida.

3. Ocorre que, conforme disposto na sentença, os bancos BRADESCO e BANCO PARANÁ estariam obrigados a cancelar os novos contratos gerados e a transferir ao recorrente o saldo das parcelas que receberam da consumidora para que, então, pudesse o recorrente aferir se ainda há pendências para a quitação do contrato legítimo e reconhecido (contrato nº 300905).

4. Analisando as informações nos autos, considerando que o contrato de nº 3000905 seria no valor de R$ 4.856,03 a ser pago em 72 parcelas, no valor de R$ 139,21 cada, e que a consumidora já havia efetuado a quitação de 23 parcelas até a sua exclusão em 07/12/17, restariam 49 parcelas de R$ 139,21. Desse restante, 10 parcelas de R$ 113,64 teriam sido pagas ao banco BRADESCO e 05 parcelas de R$ 113,64 ao banco PARANÁ. Com o retorno do
status quo ante,
não vislumbro complexidade para que a instituição financeira recorrente promova o recálculo do débito, com o abatimento dos valores pagos posteriormente a 07/12/2017. Então, poderá cientificar a consumidora do débito pendente e promover a continuidade das cobranças nos moldes do contrato original. A simples alegação, sem provas, de possibilidade de inconsistência sistêmica não é suficiente para se eximir de responsabilidade.

5. Por tais razões, o
decisum
de primeiro grau deve ser mantido e cumprido conforme suas determinações, permanecendo no campo das relações internas entre os fornecedores a discussão quanto às obrigações contratuais da forma de cancelamento dos contratos e dos repasses de valores entre as instituições financeiras.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno o recorrente BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

8. Por fim, verifico que as partes PARANA BANCO S/A e SONIA MARLUCIA BISPO celebraram acordo extrajudicial e pugnaram pela sua homologação. As partes são legítimas. O objeto da lide é de cunho estritamente patrimonial e, por isso, disponível. Isto posto,
homologo a transação celebrada
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, "b", do CPC, em face de
PARANA BANCO S/A
.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.